Tribunal: TCU
Processo: 012.151/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6789/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.151/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Gonçalves (CPF XXX.395.058-XX); Elton Minoru Okaeda (CPF XXX.989.648-XX); Fernando Crivelari Cruz (CPF XXX.780.318-XX); Gabriel Servignani Curti (CPF XXX.590.508-XX); Jose Elói Freitas Silva (CPF XXX.757.308-XX); Marina Faleiros (CPF XXX.044.808-XX); Milena Ferreira Machado (CPF XXX.731.128-XX); Patrícia Akemi Urata Monteiro (CPF XXX.990.381-XX); Paulo Moritugui (CPF XXX.830.058-XX) e Robson dos Santos Nascimento (CPF XXX.579.368-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.